Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. ANUÊNCIA ÀS REGRAS DA EMPRESA. VÍNCULO JURÍDICO. AUTONÔMO. CONTRATO CANCELADO. MOTORISTA DESVINCULADO DA PLATAFORMA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do vínculo/contrato do autor com a ré como motorista de aplicativo (UBER), bem como para condená-la ao pagamento de lucros cessantes. Recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Na inicial, o autor narrou que teve seu cadastro de parceria com a empresa Uber cancelado sem aviso prévio ou motivação, apesar de ter atingido boas avaliações e pontuações. No recurso inominado, a empresa ré alegou que e uma empresa de tecnologia e, como tal, utiliza-se de uma plataforma digital de intermediação entre motoristas e passageiros cadastrados em seu programa, sendo que aqueles disponibilizam recursos próprios para prestação de serviço de transporte. Portanto, a empresa não presta qualquer serviço de transporte, não emprega motoristas e não é proprietária de nenhum veículo, atuando tão somente na intermediação entre motoristas e usuários.
3. A recorrente também arguiu que aqueles que desejam participar do programa e viabilizar a mobilidade urbana deve aceitar os termos e condições da empresa, de forma a preservar a segurança dos motoristas e passageiros. No caso concreto, a empresa ré recebeu reclamações de passageiros quanto à conduta do autor, uma vez que a foto do motorista que estava realizando o transporte era diferente da foto cadastrada. Afirmou que é política da empresa não permitir aos motoristas cadastrados o compartilhamento do cadastro, isto é, deixar outra pessoa utilizar o cadastro para realizar viagens de passageiro. Nesse passo, tendo o autor infringido a regra, foi desativado da plataforma de forma legítima e em conformidade com os princípios da liberdade contratual. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos,
4. Inicialmente, a relação jurídica entre a parte autora e a parte ré não é de consumo, porque autor e réu não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos do art. 2o e 3o CDC.
5. O autor é autônomo, isto é, presta serviço de forma autônoma para empresa ré, fazendo serviço de transporte. Nesse passo, descumprindo o autor as normas para prestação do serviço ou ainda que não houvesse motivo, é legítimo que a ré promova seu descadastramento da plataforma, prevalecendo os princípios da autonomia privada e a liberdade de contratação. Precedentes. “APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE UBER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECADASTRAMENTO. CONDUTA INADEQUADA E REINCIDENTE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESLIGAMENTO DO APLICATIVO. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inscrição no aplicativo Uber vincula o motorista parceiro às normas de conduta correspondentes. 2. O desligamento do motorista parceiro do aplicativo Uber em consequência de conduta inadequada, reincidente e injustificada é regular e não enseja indenização por danos materiais ou morais. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1297865, 07072778520188070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. O direito de livremente contratar é um direito fundamental constitucionalmente assegurado e, garantido esse direito à empresa privada ré, esta não detém obrigação de celebrar ou restabelecer contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, independentemente de motivação ou justificativa. A ré possui autonomia privada e liberdade de contratar ou distratar (art. 421, CC), não podendo a empresa privada ser obrigada a celebrar contrato de prestação de serviços. Portanto, não há como ser acolhido o pedido autoral para se determinar o restabelecimento do contrato do requerente como motorista do aplicativo UBER ou condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.